Tribunal: TJMT
Processo: 0004587-11.2016.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO E FALSA IDENTIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS – APELO DEFENSIVO - ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL COM A FINALIDADE DE OCULTAR MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO - ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONSTATADA - CRIME FORMAL - SÚMULA N° 522 DO STJ – DOSIMETRIAS DE PENAS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL E PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O direito penal prevê para que haja crime deve existir um injusto penal (fato típico e antijurídico) culpável.
2. Para que a pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente deve ser provada a materialidade, bem como autoria delitiva, aliado a ausência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade que o beneficiasse.
3. Autoria e materialidades comprovadas, bem como a ilicitude e culpabilidade, condenação que se impõe.
4. O crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal, possui natureza formal. Assim, sua consumação independe de qualquer resultado material.
5. Nos autos não há que se falar em atipicidade da conduta do crime de falsa identidade praticado para ocultar mandado de prisão em aberto, conforme Súmula n.o 522 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Necessidade de se aplicar a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) para o crime de falsa identidade. Pena mantida ao crime, em consonância com a Súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça.
7. No mais, verifica-se que a dosimetria da pena foi realizada respeitando o artigo 68 do Código Penal aliado aos Princípios da Legalidade, da Proporcionalidade e da Individualização da Pena, tanto para o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal (ressalvada a situação acima), quanto para o crime previsto no artigo 309 da Lei 9.503/97.
8. Sentença alterada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004587-11.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAGNO CESAR SILVA DELUQUE (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos, bem como manifestou pela ratificação do parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023